Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. NÃO PREENCHIDOS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso I, e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, sem análise do mérito. Nas suas razões, o recorrente afirma que foram preenchidos os requisitos legais de execução de título extrajudicial, já que juntadas as atas de assembleias que estabeleceram o débito condominial. Ainda, afirma que, caso o juízo de origem assim fosse sentenciar, deveria ter oportunizado prazo para emenda da inicial. Pugna pela nulidade da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões ausentes, parte não citada (ID 43330209).

3. Nos termos dos artigos 783 e 784, inc. X, do Código de Processo Civil, a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

4. Do que se tem dos autos, a ata da assembleia geral extraordinária do condomínio autor estabelece, entre outras obrigações, o rateio dos moradores do valor de R$ 1.000,00 no item 02 e do valor em torno de R$ 200,00 no item 04, ambos sem data para vencimento e ambos com parcelas de no mínimo 10 vezes, sem impor máximo e sem precisar o número exato de parcelas. Dito isto, ausente qualquer certeza sobre real valor a ser cobrado, já que a expressão “em torno” impõe dubiedade, ausente também a certeza sobre quando seriam cobrados tais valores e, por fim, sem informação sobre quantas parcelas máximas seriam possíveis.

5. Portanto, como bem fundamenta a sentença, estão ausentes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

6. Sobre o argumento de que o juízo de origem deveria ter oportunizado prazo para que o autor se manifestasse a respeito do título executivo extrajudicial, sem razão o autor. Seria o caso de emenda a inicial se a ação fosse apresentada sem nenhum documento que representasse o título executivo extrajudicial, o que não foi o caso. Além disso, não se deve exigir do juízo de origem cognição exauriente para analisar se o título executivo extrajudicial preenche os requisitos legais ou não, sob pena de violação ao princípio da celeridade processual.

7. Portanto, o documento apresentado como título executivo extrajudicial não atende os requisitos para tal, de modo que deve servir de documento probatório, dentre outros, para outro tipo de ação, que não a executória.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões e da ausência de citação do réu.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.